Tribunal: STJ
Processo: 0432011-86.2025.3.00.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt na PETIÇÃO No 18534 - RS(2025/0432011-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUANA PIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO
PROCURADOR
: RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. PROCESSO EM TRÂMITE NA CORTE DE
ORIGEM. NÃO FOI INSTAURADA A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça somente é inaugurada com a
conclusão da tramitação do processo perante o tribunal de origem e a interposição
de recurso de competência desta Corte
2. Não tendo sido instaurada a competência desta Corte Superior de Justiça, o
pedido de medida cautelar inominada para assegurar imediato acesso à moradia
revela-se manifestamente incabível.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 38f2c97c-cec3-47fb-b4ba-adbe8aadcdff

AgInt na PETIÇÃO No 18534 - RS(2025/0432011-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUANA PIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO
PROCURADOR
: RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. PROCESSO EM TRÂMITE NA CORTE DE
ORIGEM. NÃO FOI INSTAURADA A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça somente é inaugurada com a
conclusão da tramitação do processo perante o tribunal de origem e a interposição
de recurso de competência desta Corte
2. Não tendo sido instaurada a competência desta Corte Superior de Justiça, o
pedido de medida cautelar inominada para assegurar imediato acesso à moradia
revela-se manifestamente incabível.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUANA PIRES contra decisão assim
ementada (fl. 136):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À MORADIA.
CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PROCESSO EM
TRÂMITE NA CORTE DE ORIGEM. NÃO FOI INAUGURADA A
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO
CONHECIMENTO.

Nas razões do recurso interno, assevera o agravante que "encontra-se em situação
de rua, condição que, por si só, configura violação ao mínimo existencial e ao núcleo essencial
do direito fundamental à moradia (art. 6o da CF)" (fl. 147).
Reclama que "a decisão agravada, ao deixar de conhecer a presente medida
cautelar, gerou um verdadeiro vácuo de tutela jurisdicional, pois a controvérsia sobre
Documento eletrônico VDA55950100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:08
Código de Controle do Documento: 4da102e2-7212-4905-85c6-e4761f920205

competência e legitimidade passiva tem obstaculizado o exame do direito fundamental à
moradia, previsto no artigo 21 da
deixando a parte agravante em situação de
Lei no 14.821/2024,
risco, sem qualquer proteção efetiva, enquanto as instâncias ordinárias se detêm em questões
formais" (fl. 151).
Defende a "competência excepcional do STJ em situações de urgência e em casos
de decisão teratológica no Tribunal de origem", argumentando que "a competência ordinária do
STJ é inaugurada com a interposição de recurso especial após o esgotamento das instâncias
ordinárias. Contudo, essa regra não impede a atuação excepcional do STJ em situações de
urgência, especialmente quando há risco de perecimento de direito fundamental e omissão das
instâncias inferiores" (fl. 152).
Destaca que "no artigo 34, inciso V, do Regimento Interno do STJ dispõe que é
atribuição do Relator submeter à Corte Especial, à Seção, à Turma, nos processos da
competência respectiva, medidas cautelares ou tutelas provisórias necessárias à proteção de
direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da
ulterior decisão da causa" (fl. 153).
Assevera que "Importante ressaltar que a medida cautelar pleiteada não visa
antecipar o julgamento do mérito da ação originária, mas apenas assegurar o mínimo existencial
(acesso à moradia ou acolhimento provisório) enquanto a questão de competência e legitimidade
é dirimida nas instâncias ordinárias. Trata-se de medida de natureza assecuratória, que visa
evitar o perecimento do direito enquanto tramita a discussão processual" (fl. 156).
Requer, ao final, o provimento do recurso.
A impugnação foi apresentada às fls. 181 e 188-189.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, a parte protocolou petição avulsa
diretamente no Superior Tribunal de Justiça requerendo a concessão de medida cautelar
inominada para lhe assegurar imediato acesso à moradia, fundamentando seu pedido no poder
geral de cautela.
No entanto, consta dos autos que foi ajuizada uma ação civil em primeira
instância, na qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Contra esta decisão foi
interposto agravo de instrumento, tendo o relator reconhecido a ilegitimidade passiva da União e
afirmado a incompetência da Justiça Federal. Está pendente de julgamento o agravo interno
interposto.
Nas razões recursais, o agravante reitera que está pendente de julgamento o
agravo interno interposto no tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55950100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:08
Código de Controle do Documento: 4da102e2-7212-4905-85c6-e4761f920205

Assim, não foi instaurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, que
somente é inaugurada com a conclusão da tramitação do processo perante o tribunal de origem e
a interposição de recurso de competência desta Corte. Embora o poder geral de cautela garanta
ao magistrado flexibilidade para agir em situações urgentes, é necessário que possua
competência para agir.
Dessa forma, não tendo sido instaurada a competência desta Corte Superior de
Justiça, o pedido revela-se manifestamente incabível e desprovido de amparo legal.
À vista disso,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:08
Código de Controle do Documento: 4da102e2-7212-4905-85c6-e4761f920205

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt na Pet 18.534 / RS
Número Registro: 2025/0432011-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
5032443902025404000 50324439020254040000 50633387420254047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : LUANA PIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO
: UNIÃO
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO
PROCURADOR : RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - MORADIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUANA PIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO
PROCURADOR : RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Documento eletrônico VDA56500310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:31
Código de Controle do Documento: ad5f87cc-7603-4e6f-b67d-b690b5f578cf

PROCURADOR : RENATO MOREIRA MUSSI FILHO - RS097205
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:31
Código de Controle do Documento: ad5f87cc-7603-4e6f-b67d-b690b5f578cf